Tribunal: TJDFT
Processo: 0723643-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO POPULAR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. O fato de o cumprimento de sentença ser decorrente de ação popular, e não de ação civil pública, não desconfigura o caráter coletivo da ação, visto que a ação popular protege contra atos lesivos ao interesse e patrimônio público, não versando sobre a tutela de interesses particulares.
2. A execução individual de julgado proferido em sede de ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo que se falar em prevenção do juízo prolator da sentença genérica.
3. Declarado competente o juízo suscitado, da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.